Tribunal: CARF
Processo: 15746.720046/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720046/2021-35
ACÓRDÃO
1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
3Z REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ENCARGOS FINANCEIROS. APORTES EM CONTROLADAS. ADIANTAMENTO
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. ESSENCIALIDADE
ECONÔMICA. DEDUTIBILIDADE.
Na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, são dedutíveis os
encargos financeiros de empréstimos quando demonstrado que os
recursos captados se destinam à manutenção e à expansão da fonte
produtora da controladora, materializada na atuação operacional de suas
sociedades controladas. A transferência de recursos a título de
adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC não configura mera
liberalidade quando evidenciado o nexo econômico-funcional entre os
dispêndios financeiros suportados pela holding e a atividade empresarial
desenvolvida pelo grupo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros (Relator) e Luis Angelo Carneiro
Baptista, que lhe negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Eduarda Lacerda Kanieski.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
2
Eduarda Lecerda Kanieski – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, com “Outros Valores
Controlados”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) para determinar o ajuste nos valores de
prejuízo fiscal (e-fls. 2/8) e de base de cálculo negativa da CSLL (e-fls. 9/15) do ano-calendário de
2016, de que cientificou o Contribuinte em 18/01/2021 (e-fls. 5309). O procedimento e as
infrações se encontram assim descritos no Relatório de Auditoria Fiscal (RAF), de e-fls. 18/51, em
síntese:
Despesa financeira não comprovada
2.1.

A Fiscalização relata que, em resposta ao termo 07/338/2019 (e-fls. 5038/5041), a
fiscalizada apresentou uma planilha que demonstraria que houve lançamentos contábeis de
despesas em valores superiores às efetivamente incorridas (juros calculados x juros
contabilizados), no montante de R$ 1.954.770,57.
Despesas desnecessárias
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
2.2.

O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC pode ser definido como a
transferência de valores a uma sociedade empresária com a finalidade de que tais valores sejam
utilizados na integralização de ações a serem emitidas pela pessoa jurídica recebedora dos
recursos, por ocasião de um futuro aumento de capital. Possui como características primordiais: a)
a finalidade de aquisição de participação societária em outras pessoas jurídicas; b) ser realizado no
interesse de quem entrega os recursos, visando aumentar o seu investimento; c) objetivar o
recebimento de ações pelo investidor e não a devolução dos recursos; d) estar contratualmente
estabelecido e ser irrevogável.
2.3.

Informa a Fiscalização que, em 2016, a Fiscalizada efetuou diversas movimentações
referentes a AFAC, registradas nos grupos de contas “1316 – AFAC com controladas” e “1317 -
AFAC com coligadas”. Intimou a Fiscalizada a apresentar os contratos relativos aos AFAC e a
informar se auferia algum tipo de remuneração (juros ativos) sobre os valores entregues às
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
3
controladas/coligadas a título de AFAC (e-fls. 5011/5012). Em resposta (e-fls. 5020), informou que
não há contratos celebrados entre as partes e que não aufere nenhum tipo de remuneração (juros
ativos).
2.4.

A Fiscalização relata que observou, nessas contas, a existência de fluxo
praticamente diário de valores entre a fiscalizada e as controladas/coligadas, conforme
discriminado na planilha “Lançamentos Contábeis em Contas que representam AFACs – Tabela
A1” (e-fls. 52/104). Informa que, a partir dos dados constantes dessa tabela, apurou os saldos
diários das contas relativas a AFAC para coligadas/controladas, discriminados na planilha “Saldos
Diários e Saldo Médio Ponderado Mensal Contas que Representam AFACs – Tabela A2” (e-fls.
105/117). Acrescenta que nessa tabela também está demonstrado o saldo médio ponderado
mensal (SMPM) dessas contas, conforme sintetizado nas e-fls. 30/31 (fls. 13/14 do arquivo do
RAF).
2.5.

Destaca que os valores entregues a título de AFAC que foram utilizados para a
integralização de capital em 2016 nas coligadas/controladas foram excluídos do saldo médio
ponderado mensal demonstrado acima.
Empréstimos tomados
2.6.

A Fiscalização relata que, ao mesmo tempo em que a Fiscalizada realizou AFAC sem
a cobrança de juros para suas coligadas/controladas, manteve empréstimos com pessoas ligadas,
registradas na conta contábil do passivo não circulante “2280001 – Mútuo LP”. Acrescenta que
todos os mútuos tomados eram registrados na mesma conta, não havendo separação por
mutuante.
2.7.

Intimou a Fiscalizada a apresentar demonstrativo com alguns elementos (e-fls.
255/259), tendo solicitado dados complementares (e-fls. 5012). A partir da análise do
demonstrativo apresentado, constatou que, para determinadas coligadas/controladas, a
Fiscalizada possuía tanto obrigações referentes à contratação de mútuo quanto direitos referentes
a aportes via AFAC. Acrescenta que intimou a Contribuinte a demonstrar a relação entre os valores
adiantados (AFAC) e os emprestados (MÚTUO LP) no decorrer do ano-calendário de 2016 (e-fls.
5012), tendo apresentado resposta (e-fls. 5021).
2.8.

Em 2016, o Contribuinte auferiu apenas receitas da equivalência patrimonial e
receitas de prestação de serviços para partes relacionadas, as quais tiveram como contrapartida a
conta “1040001 – Clientes empresas do grupo”, ou seja, não houve ingresso de recursos no caixa.
Assim, concluiu que o fluxo de caixa da Fiscalizada que permitiu a realização dos AFAC, de forma
graciosa, foi obtido dos mútuos (despesas financeiras) que não tinha destinação pré-definida.
2.9.

Os lançamentos efetuados na conta “2280001 – Mútuo LP” estão discriminados na
planilha “Lançamentos Contábeis na conta “MÚTUO LP-2280001 – Tabela P1” (e-fls. 118/238).
Acrescenta que, a partir dessa planilha, foram apurados os saldos diários, que estão discriminados
na planilha “Saldos Diários e Saldo Médio Ponderado Mensal da conta “MÚTUO LP”-“2280001” –
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
4
“Tabela P2”, da qual também consta o saldo médio ponderado mensal (SMPM), e-fls. 36/37 (fls.
19/20 do RAF).
Despesas financeiras
2.10.
A Fiscalizada contabilizava os juros incorridos nos mútuos na conta “4200035 –
Juros passivos”. O detalhamento dessas despesas financeiras foi apresentado pela Fiscalizada nas
planilhas “Doc_03_Item 4 e 5_Juros sobre mutuo.xlsx” (e-fls. 5023, arq. não-paginável) e “Juros
sobre mutuo EMS_Fiscalização 3z.xlsx” (e-fls. 5045, arq. não-paginável). Essa última planilha
apontou a contabilização de despesas financeiras não comprovadas no valor de R$1.954.770,57, já
mencionadas. A Fiscalização relata que, a partir das planilhas apresentadas, apurou as despesas
financeiras mensais conforme tabela de e-fls. 38 (fl. 21 do arquivo do RAF), no total de R$
16.221.992,88.
2.11.
A Fiscalização alega que a Fiscalizada contraiu empréstimos e incorreu em despesas
financeiras relativas a juros passivos, o que reduziu o seu resultado. Acrescenta que os recursos
foram repassados a controladas e coligadas sem encargos. Os AFAC efetuados pela não tinham
contrato formal e nem prazo para capitalização do investimento, podendo ser caracterizados
como mútuos de recursos financeiros, conforme art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
2.12.
Ainda que não haja caracterização de mútuo, deve-se reconhecer que, enquanto os
AFAC não se converterem em investimento pela sua capitalização, correspondem apenas a uma
mera exigibilidade, passível de devolução. Ressalta que, no caso concreto, não há sequer um
instrumento contratual regulamentando os AFAC realizados, não se sabendo o número de quotas
ou ações nas quais seriam convertidos os adiantamentos. Cita o Ato Declaratório Normativo CST
no 9/76 e o Parecer Normativo CST no 23/81. Configuram-se como recursos postos à disposição de
terceiros sem nenhuma retribuição, ou seja, atos de mera liberalidade. Assim, alega serem
despesas desnecessárias os encargos relativos aos empréstimos tomados para a obtenção desses
recursos.
2.13.
Ressalta que, em 2016, foram feitas algumas integralizações com saldos de AFAC,
conforme tabela de e-fls. 41/42 (fls. 25/26 do arquivo do RAF), consideradas dedutíveis. Foram
efetuadas outras integralizações nos anos seguintes, principalmente em 2018, muito tempo
depois dos adiantamentos.
2.14.
Ademais, ao comparar a média ponderada mensal dos empréstimos contraídos com
a média ponderada mensal dos AFAC, verificou que, em todos os meses do ano de 2016, estes são
superiores àqueles, destacando-se que os AFAC integralizados em 2016 não foram computados no
cálculo, conforme tabela de e-fls. 42/43 (fls. 25/26 do arquivo do RAF).
2.15.
Enfim, após referir que para que fosse “possível manter esses recursos
disponibilizados (de forma gratuita, sem auferir qualquer remuneração) a suas
coligadas/controladas a 3Z, no ano-calendário 2016, incorreu em despesa financeira no total de R$
16.221.992,88”, a Fiscalização diz que deu ciência e solicitou à Contribuinte que se manifestasse
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
5
acerca de suas conclusões (e-fls. 5054/5077), que foi respondida nestes termos (e-fls. 44/45, fls.
27/28 do arquivo do RAF):
“- até o momento, não logrou êxito em localizar os contratos/instrumentos
particulares a título de AFAC, que se encontram em arquivos terceirizados;
- a legislação não exige padrão técnico para a solenização do AFAC, bastando, para
sua comprovação, a essência dos atos praticados, a concordância das partes e a
respectiva entrega de recursos com esta finalidade;
- não concorda com o cálculo feito no anexo 2, referente à ‘média ponderada
mensal dos AFACs’, já que essa forma de cálculo não demonstra a movimentação
efetiva dos recursos, mas reflete, tão somente, mera presunção dos movimentos
financeiros;
- O esforço realizado pela Fiscalizada mediante obtenção de capital e sua plena
utilização em suas operações confirmam que não se trata de atos de pura
liberalidade, mas ônus necessários para obtenção de renda;
- não conseguiu cruzar os valores das médias (AFACs e mútuos) e dos movimentos
financeiros utilizados no Termo em epígrafe com aqueles efetivamente
contabilizados. A fiscalizada reitera que não concorda com as premissas adotadas.;
- discorda das conclusões, quanto aos AFACs realizados, tendo em vista não há
qualquer amparo legal para que seja descaracterizada sua natureza (AFAC) em
razão (i) da não integralização do capital dentro do mesmo exercício, pois não há
previsão legal quanto ao prazo para que ocorra dentro do mesmo exercício e/ou
prazo determinado; (ii) em que pese os contratos não terem sido localizados,
reitera-se que não há exigência legal para que os AFACs sejam formalizados
solenemente por escrito, tendo em vista que formalizados na contabilidade,
demonstrando, claramente, a intenção das partes; (iii) o esforço realizado pela
Fiscalizada mediante obtenção de capital e sua plena utilização em suas operações
confirmam que não se tratam de atos de pura liberalidade, mas ônus necessário à
obtenção de renda”.
Falta de adição do resultado negativo da equivalência patrimonial

3.

Irresignado, em 17/02/2021 (e-fls. 5314), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 5316/5341), em que aduziu o seguinte, em síntese:
Ajustes relativos a equivalência patrimonial – matéria não impugnada
3.1.

De início, informa que não impugnará a infração relativa a ajustes decorrentes de
equivalência patrimonial. Acrescenta que efetuará a retificação das obrigações acessórias
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
6
(especialmente a ECF, o e-LALUR, e o e-LACS) relativamente a tal infração, adicionando o valor de
R$ 101.298.754,36 e ajustando o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa nesse montante.
Despesas financeiras relativas ao mútuo com a EMS
3.2.

Alega que a Fiscalização se baseou em planilha extracontábil, na qual consta como
“juros calculado” o valor de R$ 7.333.732,72 e como “juros contabilizado” o montante de R$
9.288.503,29. Sustenta que a Fiscalização presumiu, erroneamente, que a diferença de R$
1.954.770,57 corresponderia a despesa financeira lançada a maior, pois o excesso de juros de
competências anteriores foi estornado do resultado e lançado em lucros acumulados, não
impactando o resultado do exercício.
Despesas financeiras consideradas desnecessárias
3.3.

Alega que tem como objeto social a compra e venda de imóveis, desmembramento
e loteamento de terrenos, incorporações imobiliárias, construção de imóveis destinados à venda,
prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos ao mercado imobiliário e participação
como sócia quotista ou acionista em outras sociedades. Em decorrência da organização de seus
negócios, as atividades imobiliárias são executadas pelas Sociedades de Propósito Específico - SPE
das quais participa, o que constitui prática corriqueira nesse mercado.
3.4.

Sustenta que são necessárias as despesas que visam à manutenção das empresas
controladas e coligadas, já que são elas que exercem as atividades imobiliárias previstas no
contrato social da impugnante.
3.4.1.
Argumenta que o AFAC não encontra previsão expressa em lei, apesar de ser prática
lícita e comum no mercado em geral e no mercado imobiliário. Acrescenta que, em vista da falta
de regulamentação expressa, o AFAC não requer quaisquer condições ou formalidades, bastando
que esteja devidamente contabilizado no patrimônio líquido da empresa que recebeu o aporte,
conforme Resolução CFC no 1.159/2009.
3.4.2.
Alega que, no presente caso, os AFAC foram registrados no patrimônio líquido das
coligadas/controladas e os aumentos de capital foram deliberados nos instrumentos societários,
conforme documentos juntados aos autos pela própria Fiscalização. Estes seriam consistentes em
uma planilha (Doc. 4, e-fls. 541, arquivo não-paginável), na qual estão discriminados a data do
registro do ato societário na Junta Comercial, o valor integralizado, o valor do capital social
anterior e o montante do capital após a integralização, bem como os atos societários correlatos (e-
fls. 542/2166). Ressalta que todos os AFAC em aberto em 2016 relacionados no relatório fiscal
foram capitalizados entre 2017 e 2020, demonstrando o caráter permanente dos adiantamentos.
Sustenta que o fato de alguns AFAC terem sido convertidos em capital após o ano de 2016 não é
suficiente para desqualificá-los.
3.4.3.
Sustenta que o Ato Declaratório Normativo CST no 9/76 e o Parecer Normativo no
23/81, citados pela fiscalização, estão em desconformidade com a regra contábil, à qual a
impugnante e as empresas ligadas devem obedecer.
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
7
3.4.4.
Alega que a intenção da Fiscalização de determinar a forma como a impugnante
deve operar para atingir seus objetivos sociais constitui ingerência inadmissível e contraria
diversos princípios e garantias constitucionais, tais como o princípio da legalidade, da segurança
jurídica e da livre iniciativa.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
108-014.597 - 10a TURMA DA DRJ08, proferido em sessão realizada em 20/05/2021 (e-fls.
5449/5467), de que se cientificou o Contribuinte em 31/05/2021 (e-fls. 5473), cujos ementa e
acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016
ENCARGOS FINANCEIROS. TRANSFERÊNCIAS A TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL.
Na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL somente são dedutíveis os encargos
financeiros de empréstimos indispensáveis à manutenção da fonte produtora. Considera-se
liberalidade o repasse a terceiros de valores sem a cobrança de encargos, ainda que tal
transferência se faça a título de adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Tendo sido verificado que as despesas não comprovadas apontadas pela fiscalização não
foram deduzidas pela contribuinte na apuração do resultado, deve ser exonerada a
exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AJUSTES RELATIVOS À EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
Há que ser indeferido o pedido de produção de provas, face ao não atendimento das
condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
8

Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
(...)
Voto
(...)
6. DAS CONCLUSÕES
Em face do exposto, conclui-se, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, que:
- devem ser canceladas as glosas de despesas nos montantes de R$ 176.509,69 (despesas
não necessárias) e de R$ 1.954.770,57 (despesas não comprovadas), totalizando R$
2.131.280,26;
- deve ser mantida a glosa de despesas no valor de R$16.045.483,19 (despesas não
necessárias);
- não foi impugnada a falta de adição de R$101.298.754,36 relativa ao resultado negativo
da equivalência patrimonial.
(...)”
5.

Irresignado, em 29/06/2021 (e-fls. 5476), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 5477/5505), onde, em síntese, reitera as razões de Impugnação.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
6.

O recurso é tempestivo (e-fls. 5473 e 5476), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Produção de provas em momento posterior à Impugnação
7.

Quanto à matéria, assim dispôs a DRJ:
“(...)
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de documentos
comprobatórios é o da apresentação da impugnação. Transcorrido este, apenas será
possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se ocorrer algum
dos eventos descritos na norma legal. Dessa forma, não tendo a recorrente
demonstrado enquadrar-se nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por prejudicado o pleito”.
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
9
8.

Por seu turno, a Recorrente aventa que “a decisão recorrida, nesse ponto, destoa da
jurisprudência dominante desse E. CARF, no sentido de que ‘é possível a juntada de documentos
posteriores à Impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o Recurso
Voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235’”. A discussão é inócua: passados
mais de 4 anos da interposição do Voluntário, não foi carreado aos autos prova alguma.
Despesas financeiras desnecessárias
9.

Quanto à matéria, assim dispôs a DRJ:
“(...)
Observe-se que o gerenciamento e a estruturação do grupo empresarial
circunscrevem-se dentro da autonomia da pessoa jurídica de direito privado. Dessa
maneira, nada impede que uma pessoa jurídica efetue a captação de recursos
financeiros e os repasse a outras pessoas jurídicas do grupo empresarial. Cabe ao
Fisco apenas a verificação dos efeitos tributários resultantes das operações
executadas.
Alega a impugnante que as despesas eram necessárias, visto que as empresas
controladas/coligadas realizavam atividades vinculadas diretamente às atividades
operacionais da controladora/coligada e permitiam a esta o pleno cumprimento das
atividades discriminadas em seu objeto social.
Todavia, tendo-se em vista o Princípio da Entidade, não se pode considerar o
conjunto de pessoas jurídicas do grupo empresarial como sendo uma única, mas
deve-se respeitar a autonomia patrimonial de cada uma. Logo, se a tomadora do
empréstimo (a impugnante) repassa os recursos obtidos para as pessoas jurídicas
controladas/coligadas, para ela as despesas financeiras afiguram-se como
desnecessárias, por não lhe pertencerem.
No presente caso, os recursos foram entregues às coligadas/controladas a título de
AFAC sem a cobrança de nenhum encargo financeiro.
Situação semelhante foi analisada no acórdão no 9101-002.464, de 20/10/2016, no
qual o relator, assim se manifesta sobre a questão: [...]
(...)
Ante o exposto, conclui-se que deve ser mantida a glosa de despesas financeiras
desnecessárias no valor de R$16.045.483,19, excluindo-se a parcela de
R$176.509,69 (=R$ 16.221.992,88 - R$ 16.045.483,19)” (grifou-se; negritou-se).
10.

A seu favor, além das alegações supra, a Interessada alude às razões de decidir de 2
Acórdãos proferidos no âmbito deste CARF, parcialmente contraditórias entre si, ao mencionarem
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
10
o Parecer Normativo (PN) no 17, de 1984, que tem em conta o mencionado PN no 23, de 1981,
nestes termos:
“Trata-se de examinar os termos do art. 21 do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983, ante os casos de adiantamento de recursos financeiros em dinheiro, sem
remuneração ou com remuneração inferior àquela estipulada em lei, de pessoas jurídicas
investidoras para sociedades coligadas, interligadas e controladas, com o
comprometimento irrevogável e irretratável de sua destinação para aumento do capital
social da tomadora dos recursos.
2. Alegam as empresas investidoras que esses contratos não têm a configuração de
‘mútuo’, nos termos do art. 247 do Código Comercial, e que os recursos financeiros
transferidos permanecem a crédito das investidoras, em conta de passivo circulante ou
exigível a longo prazo, geralmente em decorrência das formalidades que envolvem a
realização de aumento de capital das sociedades.
3. O caput do art. 21 do Decreto-lei no 2.065/831 dispõe, in verbis:
‘Art. 21 - Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de determinar o
lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária calculada segundo a
variação do valor da ORTN.’
3.1- O Parecer Normativo CST no 23/83 (D.O.U. de 24.11.83) expendeu entendimento de que
os créditos, a qualquer título ou forma, verbal ou escrita, desde que colocados à disposição
de empresas associadas, na forma disposta, caracterizam o mútuo a que aludiu o artigo
transcrito acima.
3.2 - Por sua vez, o Parecer Normativo CST no 23/81 (D.O.U. de 02.07.81), manifestando-se
sobre o critério de classificação desses créditos pela beneficiária, entendeu, no item 4, que,
mesmo no caso de destinação específica para aumento de capital, devem eles ser
classificados fora do patrimônio líquido [por serem esses adiantamentos considerados
obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares enquanto o aumento de
capital não se concretizar].
3.3 - Já o Ato Declaratório (Normativo) CST no 09/76 (D.O.U. de 11.06.76) classificou como
empréstimos ativos os adiantamentos de recursos, mesmo com a destinação irrevogável
para aumento do capital da beneficiária.
4. A ‘Exposição de Motivos’ que encaminhou o Decreto-lei no 2.065/83, ao justificar o teor
do art. 21, argumenta que esse dispositivo tem em mira evitar a distribuição disfarçada de
lucros entre pessoas jurídicas associadas. Tal procedimento deveu-se aos favorecimentos
recíprocos existentes entre empresas que, descaracterizando suas atividades próprias,
distorciam seus resultados.

1 Nesse tempo, “a preocupação do Fisco, na verdade, estava relacionada muito mais com o reflexo da correção
monetária sobre as contas do Patrimônio Líquido do que com o mérito da classificação contábil dos adiantamentos no
balanço, questão que perdeu sua importância em função da extinção da correção monetária pela Lei no 9.249/1995”.
In: GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária, 3a edição, São Paulo, Atlas, 2018, p. 1242.
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
11
5. Embora os atos acima citados tenham considerado como empréstimos os repasses de
recursos descritos no item 2, não restam dúvidas de que são complexas e demoradas as
formalidades a serem operadas até a concretização do aumento de capital das sociedades.
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para coligadas,
interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração inferior à fixada em lei,
com destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de capital,
fique a investidora a salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei no 2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo máximo
para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do
primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja Assembleia Geral
Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração contratual, para as demais
sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de tolerância
será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em
que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.
7.2 - Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um período-base e, após
o seu encerramento, outros adiantamentos no período-base seguinte, antes da ocorrência
de um dos eventos previstos em 7.1 ou de excedido o prazo fixado em 7.1.1, a capitalização
deverá abranger, também, esses últimos valores transferidos pela investidora” (grifou-se;
negritou-se).
10.1.
Do primeiro Acórdão, de no 1402-004.327, proferido em sessão realizada em
11/12/2019, em julgamento de Recurso de Ofício, transcreve a ementa2 e excertos do voto
condutor relativos aos requisitos contábil (itens “68” e “69” da Resolução CFC no 1.159, de 2009) e
formal (aumentos de capital por meio de AFACs devem se precedidos de deliberação em
assembleia), que atenderia. Deixa de transcrever as razões relativas a um terceiro requisito
elencado pelo voto e cumprido pela então Recorrida:
“Do ponto de vista tributário, a caracterização de um AFAC deve estar em conformidade
com o disposto no Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação CST n.o
17/1984. Nesses termos, o aumento de capital com o uso do AFAC deve ocorrer quando da

2 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
IRPJ. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. PROCEDÊNCIA
Atendidos todos os requisitos legais, formais e contábeis que caracterizam o adiantamento para futuro aumento de
capital, não pode a fiscalização desconsiderar a escrituração realizada pela contribuinte sem que fique comprovado
que os fatos registrados seriam inverídicos, conforme determina o parágrafo único do art. 26, do Decreto no
7.574/2011.
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
12
Assembleia Geral Extraordinária, para as sociedades por ações (ou primeira alteração
contratual da sociedade, para as demais), imediatamente após o recebimento dos aportes
[subitem 7.1] ou no prazo máximo de 120 dias a partir do encerramento do exercício em que
a sociedade tenha recebido os recursos [subitem 7.1.1]” (grifo e negrito do original).
10.2.
Em seguida, após aduzir que a “decisão recorrida, ao manter a glosa das despesas
financeiras pelo fato de os AFACs não terem sido convertidos em capital no ano de 2016, não tem
qualquer respaldo legal”, transcreve a ementa do Acórdão no 9101-004.402, proferido em sessão
realizada em 11/09/2019, que é pela ilegalidade do subitem “7.1.1” retromencionado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1987 IRPJ.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE
120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não tem
amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa suficiente para
descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC)”.
10.3.
Quanto aos referidos prazos (dos subitens “7.1” e “7.1.1”), a Interessada não se
insurge, até porque, compulsando-se a documentação carreada aos autos (e-fls. 541 e ss.), não
provou que os cumpriu (tirante as integralizações ocorridas em 2016, reconhecidas pela
Fiscalização e não computados pela autuação, e-fls. 41/42, fls. 24/25 do RAF), limitando-se a
invocar o princípio da legalidade. De todo modo, registre-se que a Instrução Normativa SRF (IN) no
127, de 19883, suprime a exigência do prazo de 120 dias e firma o que seria o “prazo razoável”
mencionado no PN no 17, de 1984, no qual a Recorrente continua não se enquadrando:
“O SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no artigo 21 do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, DECLARA:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração
inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica a sociedade coligada,
interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância do
disposto no artigo 21 de Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e irrevogável, de
que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital, e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade tomadora”.
11.

Ademais, para fins da dedutibilidade da despesa, seu aludido objetivo social não
pode lhe socorrer. O fato de possuir “participação societária em outras empresas”, que nem é sua

3 Que se encontra vigente, não tendo sido revogada pela IN no 79, de 2000.
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
13
atividade principal, conforme contrato social4, não pode ter uma interpretação tão elástica a
ponto de poder arcar com significativas perdas advindas da diferença entre o custo de
empréstimos obtidos e os repassados às empresas do grupo e tomar tais despesas como
necessárias; não tivesse a Interessada feito os empréstimos intragrupo, não os demandaria na
mesma grandeza, e assim não teria integralmente as despesas financeiras de juros. Assim, o Fisco
não pretendeu “alterar a lógica do negócio da Recorrente”: apenas não aceitou que tal ônus,
mesmo que motivado pela condição de holding e por circunstâncias de mercado, fosse oposto à
Fazenda.
12.

Nessa esteira, a Fiscalização demonstrou que as transferências de recursos entre
controladora e controladas se dão quase que diariamente, configurando um fluxo de caixa das
recebedoras dos recursos. Infere-se que a Interessada utilizou recursos de sua titularidade para
fazer face a obrigações das controladas, utilizando-se de AFACs para financiar o fluxo de caixa das
controladas, desvirtuando o instituto. Assim, os recursos deveriam (ou poderiam) ter sido
captados diretamente pelas beneficiárias, e não terem estas se valido da Recorrente como
intermediária.
13.

Nesse caminhar, anui-se ao entendimento da DRJ e do voto condutor que
prevaleceu por maioria qualificada no referido Ac. no 9101-002.464, proferido em sessão realizada
em 20/10/2016 (Rel. Cons. Marcos Aurélio Pereira Valadão) – que abordou a mesma questão do
processo ora sub judice5 e em que o adiantamento foi integralizado em pouco mais de 9 meses,
lapso inferior aos do caso em análise –, do qual se reproduz a ementa e os seguintes excertos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). ENCARGOS FINANCEIROS
INCORRIDOS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis os encargos financeiros incorridos em empréstimos com empresa ligada,
utilizados em adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) em outra empresa
ligada, sem o repasse, a esta, dos mesmos ônus, no período que medeia o desembolso
desses adiantamentos até a sua efetiva conversão em aumento de capital.
(...)

4 “Artigo 2o - A Companhia tem por objeto (a) compra e venda de imóveis, desmembramento e loteamento de
terrenos, incorporações imobiliárias-, construção de imóveis -destinados a venda, e a prestação de serviços de
consultorias em assuntos relativos ao mercado Imobiliário, (b) pesquisa, lavra, beneficiamento e comercio de
minerais, especialmente argilas, areais, pedras, pedregulhos e cerâmicas, (c) participar como sócia quotista ou
acionista em outras sociedades, e (d) serviços de escritório e apoio administrativo” (e-fls. 296).
5 Conforme a DRJ: “As despesas financeiras questionadas, conforme consignado nas peças de autuação e de defesa,
referem-se a encargos de juros e IOF, decorrentes de empréstimo tomado pela contribuinte (Skol Caracu) de empresa
coligada (CBB), e foram consideradas desnecessárias em razão de que montante igual àquele emprestado foi
disponibilizado pela tomadora do empréstimo, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, para outra
empresa do grupo (Hohneck), sem que, entre a data da disponibilização dos recursos e sua efetiva capitalização na
beneficiária, incidissem quaisquer encargos em favor da ora autuada”.
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
14
Voto
(...)
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se à dedutibilidade, ou não, dos
encargos financeiros incorridos em empréstimos com empresa ligada, utilizados em
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) em outra empresa ligada, sem o
repasse, a esta, dos mesmos ônus, no período que medeia o desembolso desses
adiantamentos até a sua efetiva conversão em aumento de capital.
(...)
Note-se que a atividade principal da recorrida está, toda ela, ligada a bebidas alcoólicas
(cervejas), não alcoólicas (refrigerantes) e dietéticas, envolvendo, também, atividades
acessórias correspondentes (sementes de cevada, malte cervejeiro, subprodutos, gelo, gás
carbônico, atividades agrícolas, exportação e importação, etc.), permitindo-se-lhe, ainda,
participar de outras sociedades.
Assim, não se trata, essa previsão, de algo que lhe seja essencial ou que a distinga das
demais empresas, uma vez que nenhuma empresa, em princípio, está impedida de
participar de outras empresas, ainda que não conste, essa atividade, expressamente, de seu
objeto social.
(...)
Quanto ao mérito, também entendo que não prospera a insurgência da recorrida.
Não se trata, no caso, de equiparar o ‘adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC)’ com o ‘empréstimo’ ou o ‘mútuo’, ou pretender dar, àquele, o mesmo tratamento
dado a estes.
Trata-se, sim, de reconhecer que, enquanto aquele adiantamento não se converter em
investimento, pela sua capitalização, corresponderá, apenas, a uma mera exigibilidade de
quem o recebeu, passível de devolução a quem o deu, por seu inegável caráter de
reversibilidade.
Nesse sentido, o Ato Declaratório Normativo CST no 9, de 1976, e o Parecer Normativo CST
no 23, de 1981, assim dispõem: [...]
E sendo uma mera exigibilidade, são recursos postos à disposição de terceiros, ainda que
pessoas ligadas, sem qualquer retribuição e, pois, atos de pura liberalidade, caracterizando
ônus desnecessários os encargos correspondentes, suportados por quem os disponibilizou.
(...)
Assim, não havendo razões plausíveis que justifiquem efetuar adiantamentos para futuro
aumento de capital a terceiros, ainda que pessoas ligadas, sem dispor dos recursos
correspondentes, à custa de seu próprio endividamento, não é cabível a dedução dos
encargos incorridos com empréstimos para obtenção daqueles recursos.
(...)” (grifou-se; negritou-se).

Fl. 5521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
15
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

VOTO VENCEDOR
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, redatora designada
Em que pese a consistente fundamentação apresentada pelo i. Conselheiro Relator,
a quem rendo as devidas homenagens, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto
condutor, pelas razões que passo a expor.
Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento realizada em 10 de outubro
de 2025, foi-me concedida vista dos autos, com o propósito de permitir análise mais detida do
conjunto fático-probatório e das questões jurídicas controvertidas, diante da complexidade e
especificidade da matéria discutida.
Os autos retornaram à pauta e foram novamente submetidos a julgamento na
sessão realizada em 10 de dezembro de 2025, ocasião em que expus os fundamentos de minha
divergência em relação às premissas adotadas no voto condutor, entendimento este que restou
acolhido pela maioria do Colegiado, sagrando-se vencedor.
A divergência ora inaugurada repousa sobre três pilares centrais, intrinsecamente
ligados às particularidades do caso concreto:
(i)
a essencialidade econômica dos aportes realizados às controladas para a
manutenção e expansão da fonte produtora da Recorrente;
(ii)
a prevalência da substância sobre a forma; e
(iii)
a impossibilidade de imposição de prazos fatais para capitalização de aportes
por meio de atos infralegais, à míngua de suporte legal.
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
16
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo ao exame dos fatos e da fundamentação
jurídica aplicável à controvérsia.

SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo, contudo, a glosa de
despesas financeiras incorridas pela Recorrente no ano-calendário de 2016, sob o fundamento de
que os encargos relativos a empréstimos tomados não se qualificariam como despesas
necessárias. Segundo a decisão recorrida, os recursos captados teriam sido repassados a
controladas e coligadas a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, sem a
cobrança de encargos financeiros, caracterizando atos de mera liberalidade.
Conforme se extrai do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 18/51), a Fiscalização
apurou que, no ano-calendário de 2016, a Contribuinte realizou movimentações recorrentes e
vultuosas de recursos em favor de suas controladas, contabilizadas em contas representativas de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, ao mesmo tempo em que mantinha
empréstimos registrados no passivo, cujos encargos financeiros foram apropriados como despesas
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir dessas constatações, a autoridade fiscal concluiu que:
(i)
os recursos captados por meio de empréstimos teriam sido utilizados para
financiar terceiros;
(ii)
inexistiriam contratos formais aptos a assegurar a natureza irrevogável dos
AFAC; e
(iii)
a ausência de capitalização dos aportes no mesmo exercício, ou em prazo
considerado razoável pela Fiscalização, descaracterizaria o instituto,
conduzindo à qualificação das operações como liberalidades ou mútuos
gratuitos.
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
17
Com base nessas premissas, procedeu-se à glosa das despesas financeiras, sob o
argumento de que tais encargos não atenderiam ao requisito da necessidade, previsto na
legislação do imposto sobre a renda.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que os aportes realizados configuram
adiantamentos legítimos, devidamente registrados na contabilidade das sociedades investidas, os
quais foram posteriormente convertidos em capital social.
Afirma que as operações, tais como foram realizadas, estão intrinsecamente
vinculadas ao seu modelo operacional, estruturado por meio de Sociedades de Propósito
Específico no setor imobiliário.
Aduz, ainda, inexistir previsão legal que exija a formalização contratual específica ou
a observância de prazo máximo para a capitalização dos aportes, não podendo atos infralegais
restringir a dedutibilidade de despesas necessárias.
É, portanto, nesse contexto fático que se insere a controvérsia, cingindo-se a
discussão à possibilidade de dedução das despesas financeiras incorridas pela Recorrente na
captação de recursos destinados ao financiamento de suas controladas, mediante aportes
classificados como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

(I)
DA ESSENCIALIDADE ECONÔMICA DOS APORTES ÀS CONTROLADAS PARA A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO
DA FONTE PRODUTORA
Como visto, a controvérsia central reside na qualificação das despesas financeiras
incorridas pela Recorrente como necessárias à manutenção e expansão de sua fonte produtora,
nos termos do art. 299 do RIR/19996, vigente à época dos fatos.

6 Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
18
Ao enfrentar a questão, o voto condutor, anuindo ao entendimento da Autoridade
Julgadora de primeira instância, assentou que, à luz do Princípio da Entidade, não seria possível
considerar necessárias as despesas financeiras suportadas pela controladora, na medida em que
os recursos obtidos por meio de empréstimos teriam sido repassados às controladas e coligadas, a
título de AFAC, sem a cobrança de encargos, concluindo-se que tais dispêndios não lhe
pertenceriam, por dizerem respeito a terceiros.
Segundo essa linha de raciocínio, ainda que as controladas desempenhem
atividades diretamente vinculadas ao objeto social da Recorrente, a autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas impediria o reconhecimento do nexo de necessidade, porquanto os encargos
financeiros teriam sido assumidos pela holding em benefício de outras sociedades do grupo.
Com a devida vênia, essa premissa não se sustenta no caso concreto.
A autonomia patrimonial impede a confusão de patrimônios, mas não rompe, por si
só, o nexo econômico-funcional entre a despesa e a atividade empresarial da investidora,
especialmente quando demonstrado que a fonte produtora da holding se materializa
precisamente na atuação operacional das sociedades por ela controladas.
No setor imobiliário, é consabido que a estruturação dos empreendimentos por
meio de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) constitui prática ordinária, sendo essas
sociedades responsáveis pela execução direta das atividades que, ao final, geram os resultados
econômicos apropriados pela controladora. Nesse modelo, a captação de recursos pela holding e
sua destinação às investidas não configura liberalidade, mas condição necessária à própria
viabilidade e expansão da atividade empresarial desenvolvida.
Assim, diversamente do que assentado no voto condutor, as despesas financeiras
incorridas pela Recorrente não se dissociam de sua fonte produtora, mas se inserem de forma
direta e indispensável na dinâmica de geração de renda do grupo, razão pela qual se qualificam
como despesas necessárias, nos termos da legislação tributária.

Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a
terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).

Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
19

(ii)
DA PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA
Outro ponto central do voto vencido reside na afirmação de que a inexistência de
instrumentos contratuais e a suposta reversibilidade dos aportes inviabilizariam o reconhecimento
dos AFAC, conduzindo à sua equiparação a mútuos gratuitos ou a meras exigibilidades.
Nessa linha, o voto condutor parte da premissa de que, enquanto não convertidos
em capital social, os adiantamentos corresponderiam a recursos passíveis de devolução,
caracterizando atos de liberalidade, nos termos do Ato Declaratório Normativo CST no 9/1976 e do
Parecer Normativo CST no 23/1981.
Com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta.
A legislação tributária não exige forma solene ou instrumento contratual específico
para a constituição de AFAC, sendo suficiente a comprovação da substância econômica da
operação. A contabilidade, nesse contexto, assume papel central na identificação da natureza
jurídica do negócio, devendo prevalecer a realidade material sobre formalismos não exigidos em
lei.
Não se pode, portanto, qualificar como liberalidade operação que, desde a sua
origem, foi contabilmente tratada como aporte de capital e, posteriormente, formalizada como
tal, sob pena de se negar eficácia à própria substância da operação e ao princípio da prevalência
da essência sobre a forma.
No caso concreto, restou demonstrado que os aportes foram registrados no
patrimônio líquido das sociedades investidas (e-fl. 5439), evidenciando, desde logo, a intenção de
aporte definitivo de capital, à luz do item 69 da Resolução CFC no 1.159/2009, segundo o qual os
adiantamentos sem possibilidade de devolução devem ser classificados no patrimônio líquido.
Some-se a isso o fato de que os valores foram integralmente capitalizados nos
exercícios subsequentes (2017 a 2020), conforme se verifica na planilha de e-fl. 541 e nas
correspondentes alterações societárias acostadas às e-fls. 542/2166, confirmando, de forma
inequívoca, o caráter definitivo do aporte.
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
20
Cumpre registrar, por oportuno, que em julgamento anterior envolvendo a mesma
temática7, manifestei-me pela negativa de provimento ao Recurso Voluntário, justamente porque,
naquele caso concreto, a contribuinte não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a verdadeira
intenção societária subjacente ao alegado AFAC.
Naquela oportunidade, inexistiam deliberação societária, indicação de quotas a
serem subscritas, capitalização posterior ou mesmo regularidade jurídica da empresa apontada
como investidora, circunstâncias que inviabilizaram o reconhecimento da substância econômica
do negócio alegado, permanecendo hígida a presunção legal de omissão de receitas.
Diversamente, no presente caso, os elementos probatórios conduzem a conclusão
oposta, razão pela qual a solução ora adotada não representa alteração de entendimento, mas
aplicação coerente do mesmo critério jurídico: a prevalência da substância econômica
demonstrada nos autos sobre a forma documental.

(II)
DA INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE DAS LIMITAÇÕES TEMPORAIS
ESTABELECIDAS POR NORMAS INFRALEGAIS
Por fim, o voto vencido atribui relevo determinante ao suposto descumprimento
dos prazos previstos nos subitens 7.1 e 7.1.1 do Parecer Normativo CST no 17/19848, segundo os
quais a capitalização dos aportes deveria ocorrer no primeiro ato societário subsequente ao

7 Ref. acórdão proferido no Processo Administrativo no 15746.720046/2021-35, pendente de publicação na
data de formalização do presente voto.
8 PARECER NORMATIVO CST No 17/1984: “(...) 6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos
dispositivos legais vigentes o entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para
coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração inferior à fixada em lei, com
destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a
salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei no 2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente aguardando a capitalização
pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo máximo para o cumprimento das finalidades a que se
destinem.
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por ocasião do primeiro ato formal
da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos
recursos financeiros, seja Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou
alteração contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de tolerância será de até 120
(cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em que a sociedade coligada,
interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.”
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
21
ingresso dos recursos ou, alternativamente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados
do encerramento do período-base.
Nessa linha, consignou o i. Conselheiro Relator que a Recorrente não teria
comprovado o atendimento de tais prazos, limitando-se a invocar o princípio da legalidade,
acrescentando, ainda, que a Instrução Normativa SRF no 127/1988, embora suprima a referência
expressa ao prazo de 120 dias, igualmente condicionaria o afastamento da caracterização de
mútuo à realização do aumento de capital no primeiro ato societário subsequente ao ingresso dos
recursos, nos seguintes termos:
“(...)
10.3.
Quanto aos referidos prazos (dos subitens “7.1” e “7.1.1”), a Interessada
não se insurge, até porque, compulsando-se a documentação carreada aos autos (e-fls.
541 e ss.), não provou que os cumpriu (tirante as integralizações ocorridas em 2016,
reconhecidas pela Fiscalização e não computados pela autuação, e-fls. 41/42, fls. 24/25 do
RAF), limitando-se a invocar o princípio da legalidade. De todo modo, registre-se que a
Instrução Normativa SRF (IN) no 127, de 19889, suprime a exigência do prazo de 120 dias e
firma o que seria o “prazo razoável” mencionado no PN no 17, de 1984, no qual a
Recorrente continua não se enquadrando:
“O SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no artigo 21 do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, DECLARA:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração
inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica a sociedade coligada,
interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância do
disposto no artigo 21 de Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e irrevogável, de
que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital, e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso
dos recursos na sociedade tomadora”.
Ainda que se reconheça a preocupação subjacente a tais orientações
administrativas, não há como acolher esse fundamento, por absoluta ausência de suporte legal,
especialmente no caso concreto.

9 Que se encontra vigente, não tendo sido revogada pela IN no 79, de 2000.
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
22
A legislação tributária não estabelece prazo máximo para a conversão de
adiantamentos para futuro aumento de capital em capital social, sendo firme o entendimento de
que atos infralegais não podem inovar no ordenamento jurídico nem criar limitações temporais
não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já assentou que o mero
descumprimento do prazo previsto no Parecer Normativo CST no 17/1984 não é suficiente para
descaracterizar AFAC efetivamente capitalizado, entendimento que se harmoniza com a lógica do
instituto e com a sua função econômica de conferir flexibilidade operacional às estruturas
empresariais, notadamente em setores de ciclos longos de maturação, como o imobiliário.
Confira-se a ementa do referido precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1987
IRPJ. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não tem
amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa suficiente para
descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC).
(Acórdão no 9101-004.402, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Data da Sessão: 11/09/2019)
Por oportuno, revela-se pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão
acima ementado, de lavra da i. Ex-Conselheira Cristiane Silva Costa, por se ajustar integralmente
ao entendimento que ora se adota:
“(...)
Por meio do Parecer Normativo no 17/1984, a Receita Federal do Brasil tratou dos
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), tratando-os como despesa
dedutível, como se observa dos itens 3 a 6, do mencionado PN,:
(...)
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência dos recursos para coligadas,
interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração inferior à fixada em lei,
com destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de capital,
fique a investidora a salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83.
(grifamos)
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
23
O item 6, acima reproduzido, explicita a condição para tal dedutibilidade, que é a
“destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para aumento de capital”.
No caso dos autos é incontroverso que houve capitalização, embora em prazo superior
aos 120 dias. Nesse sentido, reitero o que consta do TVF:
4. Considerando que a capitalização do adiantamento de recursos financeiros se processou
extemporaneamente ao prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do
encerramento do período-base em que a sociedade controlada recebeu os recursos
financeiros, definido no Parecer Normativo CST no 17, de 20/08/84, descaracterizou-se o
adiantamento de recursos face a inobservância do prazo máximo e acarretou a
obrigatoriedade, para a investidora,
Pondero que o citado Parecer Normativo explicitava outras condições para a
dedutibilidade em seu item 7 e subitem 7.1, destacando-se o necessário aumento de
capital no primeiro ato formal da sociedade coligada (7.1) e que tal capitalização ocorresse
no prazo máximo de 120 dias (7.1.1):
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente aguardando a
capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo máximo para o
cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1. Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizada por ocasião do
primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada, que ocorra
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja assembleia geral
extraordinária (A.G.E.), para as sociedades por ações, ou alteração contratual para as
demais sociedades.
7.1.1. Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de tolerância
será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em
que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha recebido os recursos financeiros.
A despeito de uma possível lógica do citado Parecer Normativo à ocasião de sua
elaboração, ao estabelecer o prazo máximo de 120 dias para o aumento de capital,
inexiste previsão em lei de tal prazo (120 dias) para a capitalização.
Nesse contexto, adoto as razões de decidir do voto condutor - de lavra do ex-Conselheiro
Antonio Carlos Guidoni Filho - no acórdão recorrido, reconhecendo a ilegalidade do prazo
previsto no subitem 7.1.1 do PN CST 17/84.
Ao impor que o prazo para a capitalização do AFAC seria de 120 dias, o Parecer Normativo
CST n° 17/84 extrapolou a sua competência, criando obrigação tributária desprovida de base
legal. O Parecer Normativo não pode modificar a natureza do ato societário praticado, no
caso de caráter irrevogável e irretratável, apenas pelo fato de que entende ser "razoável" e
"suficiente" o prazo de 120 (cento e vinte dias) para a respectiva capitalização. Há inúmeras
razões de ordem fática e jurídica para que o AFAC não seja convertido em capital no prazo
assinalado pelo Parecer Normativo e tais circunstâncias não podem alterar a natureza e
substância jurídica do ato praticado, especialmente quando, reitere-se, o AFAC é praticado
em caráter irrevogável e irretratável. O não atendimento ao prazo fixado no parecer
normativo não pode implicar descaracterização do AFAC e, menos ainda, hipótese de criação
de obrigação tributária dela decorrente, como ocorre no caso.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso especial da Procuradoria, afastando
a alegação de ilegalidade do acórdão recorrido.”
(grifamos)
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.978 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720046/2021-35
24
No presente caso, os valores aportados foram efetivamente capitalizados, ainda
que em exercícios posteriores, circunstância que afasta qualquer alegação de indefinição
patrimonial prolongada, de utilização abusiva do instituto ou de simples repasse financeiro
disfarçado. Aqui, a realidade fática evidencia a finalidade societária do aporte, o que torna
juridicamente irrelevante a invocação de prazos administrativos desprovidos de respaldo legal.
Assim, não se mostra juridicamente possível impor prazos fatais para capitalização
de aportes com base exclusiva em pareceres normativos ou instruções administrativas, sobretudo
quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a posterior conversão dos
recursos em capital social, preservando-se, desse modo, a substância econômica da operação.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 5531
DF CARF MF
Original